Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740046-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARCOS MAGALHAES AGRAVADO: THAIS PEREIRA MALDONADO D E C I S Ã O A agravada requereu a inscrição para sustentação oral (ID 46779156). A hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator